Tribunal: STF
Processo: HC 224595
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.P.C, apontando como autoridade coatora a Ministra Nancy Andrighi, Relatora da Ação Penal nº 989, em curso perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente, Desembargador do TRT1, foi denunciado pelos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal); peculato majorado (art. 312, caput, c/c art. 327, § 2°, ambos do Código Penal); crime de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2°, ambos do Código Penal); lavagem de ativos (art. 1°, § 4° da Lei no 9.613/98); e pertinência a organização criminosa (art. 2°, § 4°, II da Lei no 12.850/2013).



     Consta, ainda, que o paciente arrolou em sua defesa prévia 73 (setenta e três) testemunhas de defesa, tendo posteriormente desistido de algumas delas, mantendo, no entanto, a indicação de duas testemunhas que residem no exterior.



    Nesse sentido, alegam os impetrantes que:



    “No bojo da defesa prévia apresentada em 01 de agosto de 2022, o Paciente arrolou entre suas testemunhas de defesa, os Srs. Carlos Roberto Coello Pollo e Nilo Silva, residentes nos Estados Unidos da América (doc. 2 – e-STJ fl. 5495).



    Em 31 de agosto de 2022, a Eminente Relatora determinou, entre outras providências, que o Paciente explicitasse quais seriam os esclarecimentos que as referidas testemunhas residentes no exterior por ele arroladas poderiam fornecer (doc. 3 – e-STJ fls. 5.515/5.517), ônus do qual o Paciente prontamente se desincumbiu (doc. 4 – e-STJ fls. 5.526/5.527). 



    A Eminente Relatora, então, determinou que a defesa e a acusação se manifestassem sobre aspectos procedimentais para a realização da produção da prova (doc. 5 – e-STJ fls. 5.554/5.555). 



    Em atendimento a determinação, o douto Representante do Parquet, sem apontar qualquer objeção ou ressalva quanto a pertinência das oitivas, aduziu a disponibilidade em colaborar com a intimação das referidas testemunhas de defesa, domiciliadas nos Estados Unidos da América, requerendo inclusive autorização para realizar tradução e envio direto dos mandados ao exterior (doc. 6 – e-STJ fl. 5.558). A defesa, por seu turno, requereu que as oitivas fossem realizadas através do envio de carta rogatória, como preveem os artigos 222 e 783 do Código de Processo Penal (doc. 6 – e-STJ fl. 5.582). 



    Novamente sem questionar a relevância das oitivas, a Eminente Relatora determinou a expedição de carta rogatória para que as referidas testemunhas participassem por videoconferência das audiências já designadas nos autos (doc. 7 – e-STJ fl. 5.624). 



    Na sequência, à fls. 5.728 da APn 989/DF, determinou que o Paciente providenciasse a tradução dos documentos que instruiriam a carta rogatória, o que foi atendido em menos de 72 horas (doc. 8 – e-STJ 6.233), em pleno final de semana, mesmo tendo-se presente a dificuldade e os custos financeiros implicados na contratação de tradutor juramentado em prazo tão exíguo, tudo com vistas à intimação das testemunhas em tempo hábil à sua oitiva na audiência de instrução e julgamento designada para os dias 7, 8, 9, 10 e 11 de novembro do ano passado. 



    Embora o Paciente tenha se desincumbido dos ônus que lhe tocavam no que concerne à produção da prova em apreço, constata-se, permissa maxima venia, não ter havido, após os fatos acima referidos, a prática de quaisquer atos oficiais nesse sentido, fosse colimando a intimação das testemunhas para as audiências supramencionadas, fosse em razão das audiências que ainda deverão ter lugar na espécie, aprazadas pelo decisum agravado para os dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro do próximo ano (doc. 9 – e-STJ fls. 6.249/7.210 do processo originário, contemplando da página subsequente à última manifestação do Paciente até a derradeira folha dos autos no momento da presente impetração). 



    À luz do histórico registrado pelos autos da ação penal originária, percebe-se que a prova testemunhal em questão foi adequadamente requerida e justificada, após o que foi devidamente admitida, seguindo-se à prática dos atos necessários à sua produção. 



    Em tais condições, com todas as vênias, não se afigura razoável, após tudo quanto relatado acima, retroceder a marcha processual a ponto já de há muito ultrapassado, para indeferir a produção da prova em questão. 



    Nesse sentido, o Professor da Universidade de São Paulo GUSTAVO BADARÓ é taxativo ao assentar que ‘uma vez requerida e admitida a produção da prova, surge para a parte o direito à produção da prova’. 



    Fundada e legítima, portanto, a expectativa à produção da prova, reforçada pela prática de inúmeros atos processuais destinados a que isso ocorresse, incluindo o desembolso dos recursos necessários à expedição da carta rogatória. 



    Com efeito, não se pode subitamente revertê-la à míngua de justificativa hábil e que, especialmente, já não existisse ao tempo de sua admissão. 



    Neste particular, à toda evidência, operou-se no caso concreto preclusão pro iudicato, uma vez que não foi apontada – até porque inexistente – qualquer razão superveniente para a alteração da posição inicialmente adotada pela Eminente Relatora no que respeita à prova em apreço.



    (...)



    Gize-se, por derradeiro, que, objetivando o pronunciamento colegiado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão em apreço, oportuna e tempestivamente se interpôs o competente Agravo Regimental (doc. 11 – e-STJ 6773/6780). 



    Todavia, não tendo havido ainda sequer o juízo de reconsideração preconizado pelo artigo 258, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça acerca da impugnação e considerando que a próxima sessão do indigitado Órgão fracionário terá lugar apenas no próximo dia 15, data posterior àquela designada para o interrogatório do Paciente, não resta aos Impetrantes alternativas senão buscar a proteção deste Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, confiando no deferimento da medida liminar adiante postulada, ao fim, roga-se seja concedida a ordem para que, reconhecendo-se a violação à garantia constitucional à ampla defesa, seja determinada a realização da oitiva das testemunhas de defesa residentes no exterior para serem ouvidas, antes do interrogatório dos acusados.”



    Por outro lado, alegam os impetrantes que teria havido cerceamento de defesa por falta de acesso ou mesmo efetiva decisão a respeito do acesso aos elementos apreendidos nos endereços dos corréus relevantes para o exercício do direito de defesa do paciente. 



    No ponto, ressaltou-se o seguinte:



    “Em tais condições, como sequer foi permitida ao Paciente a impugnação da sonegação de tais elementos, postergando-se a decisão a respeito para momento futuro, sem que, todavia, haja tempo hábil para tal deliberação, pois a realização dos interrogatórios dos acusados encontra-se designada para os dias 7, 8, 9 e 10 próximos, os Impetrantes buscam o socorro desta Suprema Corte por meio da medida liminar adiante postulada, confiando que, ao fim, conceder-se-á a ordem para reconhecer a nulidade do processo originário desde a decisão que ordenou a intimação do Paciente para apresentar Resposta à denúncia sem que tenha havido “acesso 4 Por representativos, vide, e.g., os seguintes julgados: ED na Rcl 44850 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., DJe 17.02.2021 e MC na Rcl 31.213, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24.08.2018; 15 pela defesa aos elementos de convicção já documentados pelo órgão com competência de polícia e que digam respeito ao exercício legítimo do direito de defesa.”



    Ao final, a defesa formulou os pedidos transcritos abaixo:



    “Avizinha-se o interrogatório do Paciente, ato ao qual deveria chegar dispondo do conhecimento de todos os elementos que possam interessar ao seu direito de defesa, o que inclui tanto a produção de prova legitimamente requerida e admitida quanto o acesso ao material coligido nas buscas e apreensões sofridas por codenunciados. 



    Assim, presente nas razões de fato e de direito acima expostas o necessário fumus boni juris e materializado o periculum in mora na designação do interrogatório dos acusados para os dias 7, 8, 9, 10 próximos, vale dizer, atos processuais cuja nulidade, confia-se, resultará do provimento da ordem impetrada na espécie, roga-se pela concessão de MEDIDA LIMINAR para efeito de se determinar a suspensão do trâmite da APn 989/DF perante o Superior Tribunal de Justiça até o julgamento definitivo do presente writ. 



    NO MÉRITO, espera-se a concessão da ordem para, reconhecendo a violação à garantia constitucional à ampla defesa (i) determinar a expedição de carta rogatória para a oitiva das testemunhas de defesa residentes no interior, antes da realização do interrogatório dos acusados; ou (ii) a nulidade do processo desde a decisão que ordenou a intimação do Paciente para apresentar Resposta à denúncia, fornecendo-se acesso à íntegra do espelhamento do que foi arrecadado e os decorrentes relatórios de análise de material apreendido (“RAMA”) pelas 26 equipes em todos os endereços vinculados 14 alvos do PBAC 39.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a análise das controvérsias alusivas ao indeferimento de oitiva de testemunhas e de negativa de acesso à documento essencial para a defesa mostram-se inviáveis em sede de habeas corpus, pois demandariam necessariamente o reexame aprofundado do conjunto fático probatório. 



    Com efeito, o indeferimento de duas testemunhas, dentre as dezenas indicadas pela defesa, está devidamente justificado, nos seguintes termos:



    “No que tange às 02 (duas) testemunhas arroladas pelo acusado M.P.C. que residem no exterior (fl. e-STJ 5.526/5.527), consigno que o juiz é o destinatário da prova (STJ - AgRg no HC n. 693.750/SP, Quinta Turma, DJe de 4/10/2021; HC 445.132/RS, Quinta Turma, DJe 04/06/2018; STF - RHC 153.941 AgR, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018), não havendo que se cogitar de eventual cerceamento de defesa no indeferimento justificado de oitiva de testemunha domiciliada no estrangeiro que não irá contribuir para a emissão de juízo de valor acerca da responsabilidade criminal do acusado (RHC n. 100.406/MG, Quinta Turma, DJe de 29/8/2018; AgRg no RHC n. 105.031/SC, Sexta Turma, DJe de 3/12/2019).



    Na ação penal de iniciativa pública, o denunciado se defende dos fatos articulados pelo parquet e, no presente feito, o MPF, em relação a eventuais crimes praticados por M.P.C. que tenham possivelmente envolvido o codenunciado W.W., estabeleceu, conforme decisão de recebimento da denúncia, marcos temporais para as supostas práticas delitivas. 



    Fixadas essas premissas, constata-se que, após detido exame dos autos, a justificativa apresentada pela defesa - de que as testemunhas ‘poderão fornecer esclarecimentos sobre a antiguidade da relação entre o Peticionário e o ex-Governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, bem assim sobre como tal relação contribuiu para o diálogo institucional entre o Governo do Estado e o Tribunal de Regional do Trabalho da 1ª Região’ (fl. e-STJ 5.527) - não se revela hábil a respaldar a pretendida produção da prova, já que não irá contribuir para o devido esclarecimento dos fatos apontados na exordial acusatória. As testemunhas residentes no exterior não atendem ao requisito da objetividade, já que nada sabem acerca dos fatos mencionados pelo MPF, tendo apenas ciência de eventual relação de antiga proximidade mantida entre os codenunciados, dado que não irá interferir na conclusão acerca da imputação delitiva. 



    A propósito, confira-se os seguintes julgados desta Corte e do STF: STJ - HC n. 614.507/SC, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020; AgRg no REsp n. 1.589.291/PB, Quinta Turma, DJe de 13/6/2018; AgRg no RHC n. 88.461/RS, Sexta Turma, DJe de 21/11/2017; STF - HC 169846, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019; AP 477 AgR, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013. 



    Dissertando sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci assevera que ‘(...) a introdução do disposto no art. 222-A é correta, pois é sabido o uso indevido, em grande parte dos casos, da carta rogatória, com o simples objetivo de atrasar a instrução e, se possível, no futuro semear a prescrição’. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 20. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. P. 527). 



    No mesmo sentido, Rogério Sanches Cunha afirma que ‘Na visão do STF, a norma que impõe à parte no processo penal a obrigatoriedade de demonstrar a imprescindibilidade da oitiva da testemunha por ela arrolada, e que vive no exterior, guarda perfeita harmonia com a garantia da duração razoável do processo’. (CUNHA, Rogério Sanches. CPP Comentado. 7. Ed. Salvador: Juspodivm, 2022. P. 762).” (Grifos nossos).



    Assim, não se vislumbra na decisão reproduzida acima teratologia ou ilegalidade aparentes para fins de concessão da ordem, cumprindo-se salientar que há informação nos autos no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça, por seu órgão colegiado, irá apreciar o recurso de agravo interposto pela defesa, não se tratando, portanto, de preclusão pro judicato. 



    Ademais, deve-se ressaltar que a decisão atacada, proferida em 25 de novembro de 2022, contém em sua fundamentação o exame de fatos em debate naqueles autos, sobretudo no que diz respeito à pertinência de oitiva das referidas testemunhas diante do que se contém na denúncia, o que novamente remete ao exame de fatos e provas não admitido na via do habeas corpus.



    De fato, não se revela viável a esta Suprema Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pela magistrada processante.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Anoto, no ponto, precedentes deste Supremo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGO 1 º, I, DO DECRETO LEI N º 201/67. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUSCITADOS VÍCIOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. 



    2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 



    3. In casu, restou assentado pelo Tribunal de origem que “em relação à apontada necessidade de ver intimadas as testemunhas por ele arroladas, para a respectiva audiência, houve prévia determinação de comparecimento independentemente de intimação, além do que, não há como se entender, pela ausência de intimação judicial, serem as testemunhas coagidas a comparecer em juízo, eis que arroladas pela própria defesa”. 



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 



    8. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 153.941-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/6/18). (Grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGADA NECESSIDADE DE OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VIOLÊNCIA REAL CARACTERIZADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA MESMO APÓS A LEI 12.015/2009. HIGIDEZ DA SÚMULA 608 DO STF. 



    1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento da solicitada oitiva de novas testemunhas se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    2. A ação penal nos crimes contra a liberdade sexual praticados mediante violência real, antes ou depois do advento da Lei 12.015/2009, tem natureza pública incondicionada. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diante da constatação de que os delitos de estupro, em parcela significativa, são cometidos mediante violência, e procurando amparar, mais ainda, a honra das vítimas desses crimes, aderiu à posição de crime de ação pública incondicionada, que veio a ser cristalizada na Súmula 608, em pleno vigor. 



    3. Para fins de caracterização de violência real em crimes de estupro, é dispensável a ocorrência de lesões corporais (HC 81.848, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 28/6/2002, e HC 102.683, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 7/2/2011). Pormenorizada na sentença condenatória a caracterização da violência real – física e psicológica – a que foi submetida a vítima, é inviável, no instrumento processual eleito, alterar a conclusão firmada acerca dos fatos e provas. 



    4. Ordem denegada.” (HC nº 125.360/RJ, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/4/18).



    Por fim, no que se refere à alegação de cerceamento do direito de defesa por violação da Súmula Vinculante 14, deve-se asseverar que a matéria envolve o pedido de “nulidade do processo desde a decisão que ordenou a intimação do Paciente para apresentar Resposta à denúncia”.



    No entanto, a matéria não pode ser apreciada apenas com os elementos trazidos aos autos, sem a oitiva do juízo reclamado, e sem que se possa estabelecer a devida correlação entre o alegado cerceamento e os danos efetivamente causados ao réu. 



    Note-se, a propósito, que a defesa requereu o “acesso à íntegra do espelhamento do que foi arrecadado e os decorrentes relatórios de análise de material apreendido (“RAMA”) pelas 26 equipes em todos os endereços vinculados 14 alvos do PBAC 39”.



    Contudo, a autoridade apontada como coatora, ao apreciar referido pleito, limitou-se a determinar a expedição de ofício à autoridade policial para que prestasse informações acerca do referido espelhamento.



    Vê-se, desse modo, que, até o presente momento, sequer houve decisão judicial sobre o pedido, tanto que os embargos de declaração opostos contra tal ato judicial não foram conhecidos, não havendo prova formalmente incorporada aos autos. 



    Como se sabe, “A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor legalmente constituído do investigado o direito de pleno acesso ao inquérito, desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito” (Inq nº 3.3387-AgR/CE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/2/16).



    Ressalte-se, ainda, que a análise da questão evidentemente demanda um exame exaustivo do feito, tratando-se de matéria para eventual recurso ou outro meio processual adequado, mas não cognoscível em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente